Tribunal: TJES
Processo: 5000089-87.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-87.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUZIENE MARIA ZANOL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000089-87.2021.8.08.0038

RECTES.:
LUZIENE MARIA ZANOL
e
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECD
AS
.
:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
e
LUZIENE MARIA ZANOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INV
Á
LIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
DA RÉ
IM
PRO
VIDO.
RECURSO INOMINADO
DA AUTORA
PRO
VIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

PARA RECONHECER LESÃO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
d
a autora
Id 6631794.
Recurso Inominado
da ré
Id. 6631805.
Contrarrazões
da ré
Id. 6631812.
Por sua vez, a ré não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id 6631794), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré
(Id
6631805
)
,

já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O s presente s Recurso s Inominado s t ê
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6631789), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE DOS PEDIDOS para: ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída ao Autor, referente ao TOI nº 3410029. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
”

Na sentença integrativa de Id. 6631803 foi corrigido erro material para constar o número correto do TOI, qual seja, 3510291.

Trata-se de
ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais com pedido
de tutela provisória de urgência antecipada, sob argumento que a requerida teria realizado procedimento TOI em residência d
a
autor
a
em desconformidade com as normas preceituadas em resolução supra.
Requereu, em sede de liminar, que a ré se abstenha de efetuar corte de energia e inscrição no cadastro de inadimplentes e, por fim, a procedência para declarar a nulidade do TOI e pagamento de danos morais.

Em suma, o
magistrado de piso
reconheceu
na r. Sentença, que de fato houve irregularidade no procedimento, portanto, i
nválido.

A autora
em suas razões recursais pleiteia a reforma
parcial
da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.

A
ré
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar
de
incompetência dos Juizados Especiais
por
necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, sustenta
ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas.

Inverto a ordem de análise dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias
aduzidas pela
requerida.

RECURSO DA REQUERIDA ESCELSA

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Inicialmente, afast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO – DO TOI

Com efeito,
em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e
o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documento
s
produzido
s
unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
a

consumidor
a
,
inclusive o documento do procedimento TOI se encontra
como “ausente”
(Id. 6631673)
, o que corrobora para as alegações prefaciais
de que
teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa feita
, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto d
a lide
, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que
confirmou a liminar para que a ré se abstenha de efetuar corte de energia e inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes bem como
declarou
a
nulidade dos débitos
cobrad
os
.

RECURSO DA AUTORA – DANOS MORAIS

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para o consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Nesse foco,
quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e proporcional o montante de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
pela ré
, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do recurso interposto
pela autora
e lhe
CONFIRO PROVIMENTO

para reformar em parte a r. sentença e condenar a
requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, a indenizar a autora
LUZIENE MARIA ZANOL
na quantia de
R
$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros
pela
S
elic
deste julgamento.
Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO

a

requerida
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Diante do provimento do recurso
da autora
, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)